Tribunal: TJMT
Processo: 1025361-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025361-48.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (ADVOGADO), EDVAN ALVES DA SILVA - CPF: 099.340.801-09 (PACIENTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIAN MURIEL WENDLING - CPF: 075.199.559-23 (IMPETRANTE), ANA PAULA BACCHI MURAVSKI - CPF: 079.758.319-05 (IMPETRANTE), GLENDA TOCANTINS SANTOS - CPF: 065.851.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL.
FUNDADAS RAZÕES
DEMONSTRADAS
.

ESTADO DE
FLAGR
ÂNCIA
. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de paciente recolhido em unidade prisional, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, em razão de decisão que manteve sua prisão preventiva. O Superior Tribunal de Justiça determinou
o retorno da controvérsia
a este Tribunal
para
a apreciação da tese de nulidade da busca domiciliar.
Naquela Corte de Justiça, a
defesa alegou ilegalidade no ingresso policial no imóvel onde se encontrava o paciente, sem mandado judicial, e requer
eu
o reconhecimento da nulidade das provas daí decorrentes.

I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsi
a cinge-se a
apreciar a tese defensiva de nulidade da busca domiciliar, em razão da ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial sem mandado judicial, bem como a validade das provas dela derivadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso em domicílio, sem mandado judicial, é constitucionalmente admitido em hipóteses excepcionais, entre elas o flagrante delito, conforme previsto no art. 5o, XI, da CF/1988, e disciplinado nos
arts
. 240 e seguintes do CPP.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente, o que autoriza o ingresso
em
domicílio sem mandado judicial enquanto perdurar a situação de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A ação policial teve início com denúncia anônima, abordagem de adolescente em posse de drogas e subsequente confissão sobre o envolvimento de terceiros e armazenamento de entorpecentes
por estes
, configurando
o
contexto
flagrancial
.

A adolescente forneceu informações concretas e detalhadas sobre o envolvimento de
suposta traficante que fornecia o entorpecente
,
que foi
posteriormente
abordada em via pública
,
esquina de sua
residência
, portando
420 g de cocaína, oportunidade em que admitiu integrar
facção criminosa, o que reforç
a
as fundadas razões para o ingresso no imóvel.

O paciente
, após o ingresso em domicílio, motivado pelo flagrante de crime permanente,
foi encontrado no interior do imóvel junto com grande quantidade de drogas e balanças de precisão,
o que comprova
a legalidade da diligência policial.

A jurisprudência do STF (RE 603.616/RO, Tema 280) e do STJ exige a demonstração de fundadas razões a justificar o ingresso domiciliar, o que se encontra presente no caso concreto.

A tese de ausência de vínculo do paciente com os entorpecentes apreendidos
na residência
demanda dilação probatória,
o que se mostra
inviável na via estreita do
habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que
autoriza o ingresso de autoridades policiais no domicílio, sem a necessidade de mandado judicial, enquanto persistir a situação de flagrante delito
, conforme dispõe o artigo 303 do Código de Processo Penal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame aprofundado acerca da autoria

delitiva, sendo incabível
, pois,
a análise da alegada ausência de vínculo do paciente com os entorpecentes apreendidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XI e LXVIII; CPP,
arts
. 240, §§1o e 2o, e 303; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280); STJ, HC 854.478/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 15.10.2024,
DJe
12.11.2024; STJ,
AgRg
no HC 734.273/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, 6a Turma, j. 13.03.2023,
DJe
16.03.2023; TJMT, N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 18.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado por
Taian
Muriel
Wendling
e
Ana Paula Bacchi
Muravski
, em favor de
Edvan Alves da
S
ilva
, atualmente recolhido em unidade prisional, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
.

A ordem foi denegada, por decisão colegiada desta Câmara Criminal em data de 26/8/2025 (I
D. 309091368)
.

Insta consignar que a
ínclita
defesa sustentou nestes autos as teses de: 1-
Ausência
de Justa Causa; 2-
Ausência
de Requisitos da Prisão
Preventiva (ID. 303144357)
.

Determinada a juntada
,
vieram aos autos a petição inicial do
Habeas Corpus
perante o e. Superior Tribunal de Justiça,
no qual
inova o impetrante sustentando agora "ilegalidade do ingresso domiciliar afirmando
"IV. ILEGALIDADES E OMISSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO (NÚCLEO DO CONSTRANGIMENTO) 1) Ilegalidade do ingresso domiciliar e nulidade por derivação"
(ID. 311353370, Fls. 4 – 5 e 6)

Instada a manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, após consignar que a tese de nulidade da busca domiciliar não foi objeto do Habeas Corpus interposto perante esta corte, tampouco no juízo de origem, opinou pela denegação da ordem, sustentando que a ação dos policiais foi legítima, eis que se deu no estrito cumprimento do dever legal de apurar a ocorrência, em obediência ao disposto no art. 240, §§1o e 2o, do CPP e ao art. 5o, XI, da Constituição Federal. Argumenta, ainda, que inexiste ilegalidade na busca pessoal ou domiciliar realizada por agente público quando o crime tem natureza permanente (como é o caso do tráfico) e a medida acarretou a prisão em flagrante do agente, mormente quando houver fundadas
suspei
tas
ou
razões para a referida busca, como é a hipótese dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Taian
Muriel
Wendling
e
Ana Paula Bacchi
Muravski
, advogados, em favor de
Edvan Alves da
S
ilva
, atualmente recolhido em unidade prisional, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que, em decisão proferida nos autos originários no 1003193-85.2025.8.11.0086, manteve a prisão preventiva do paciente.

Conforme exposto, houve o julgamento do presente
habeas corpus
por parte desta Câmara Criminal que, por unanimidade, denegou a ordem pretendida.

Os autos retornaram a este Tribunal, em cumprimento à determinação (ID. 310868362) do Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para que seja analisada, especificamente, a tese de nulidade da busca domiciliar, conforme fez grafar:

[...]
Observo que o Tribunal local não analisou a tese de invasão de domicílio, de modo que é inviável o conhecimento deste writ, sob pena de vedada supressão de instância.

No entanto, constato a ocorrência de manifesta negativa de prestação jurisdicional ao acusado, porque a Corte estadual deveria haver se pronunciado sobre a questão.

Assim, o Tribunal de origem deveria haver se manifestado sobre o mérito da tese de invasão de domicílio, ainda que dentro dos limites cognitivos possíveis na atual etapa processual.

Registro que a presente análise está sendo realizada em respeito e cumprimento à determinação daquela Corte, que acolheu a tese levantada pelos impetrantes
quanto à omissão da tese de nulidade processual
. Todavia, cumpre consignar que a omissão
arguida, a qual levou o eminente Relator a concluir pela negativa de prestação jurisdicional desta Câmara quanto à tese de invasão de domicílio, não corresp
onde
à realidade dos autos.

E
x
plico
.

A tese de nulidade da busca domiciliar, arguida perante o C. Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de questionamento no presente
habeas corpus,
e nem mesmo no
juízo
de origem.

A defesa, nestes autos, limitou-se a sustentar a ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas (ID. 303144357), teses enfrentadas e rejeitadas.

Feito tal esclarecimento, passa-se, por determinação superior, à apreciação da preliminar
, arguida apenas perante o C. Superior Tribunal de Justiça,
de nulidade do processo por ilegalidade da busca domiciliar.

A questão a ser analisada refere-se à legalidade da busca domiciliar realizada na residência onde se encontrava o paciente, que resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e na sua prisão em flagrante.

Conforme se extrai dos autos, no dia 19 de maio de 2025, durante o estágio supervisionado do 27o Curso de Capacitação ROTAM, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento pelo bairro Lírios dos Campos I, em Nova Mutum/MT, quando foi abordada por um morador de um prédio localizado na Rua dos Cedros, em frente à Distribuidora Ponto Certo. Este morador, que não quis se identificar, relatou aos policiais que uma jovem de cabelo ruivo, aparentando ser menor de idade, possivelmente estaria traficando drogas em seu apartamento, pois havia grande movimentação de pessoas no local, além de várias pessoas indo buscar coisas em sacolas no portão do prédio.

O denunciante, também morador do prédio, franqueou a entrada da equipe policial no edifício, abrindo o portão para os agentes. Nesse momento, os policiais avistaram a jovem descendo as escadas e procederam à abordagem. Com ela foi encontrada uma sacola contendo vários pinos de substância análoga à cocaína. Imediatamente, a adolescente, identificada como A. C. G. (17 anos), relatou aos policiais que armazenava drogas em sua residência a mando de uma facção criminosa (Comando Vermelho), pois seus integrantes ameaçavam seu namorado, dizendo que se ela não fizesse o que mandavam, ele seria morto.

Diante da situação
flagrancial
, os policiais adentraram no apartamento da adolescente,
momento em que
ela mostrou que guardava os materiais em uma mala de viagem. Nesse primeiro momento, foram encontrados 79 pinos de substância análoga à cocaína, 84 papelotes de substância análoga à cocaína, 127 pinos de substância análoga à pasta base de cocaína, 1
pé
de maconha e duas balanças de precisão, uma grande e outra pequena (conforme consta em ID. 196698380 dos autos
Pje
n° 1003193-85.2025.8.11.0086).

Ao ser questionada sobre quem eram as pessoas que a obrigavam a guardar a droga, a adolescente, que apresentava nervosismo fora do normal, informou que uma das pessoas que conhecia era uma mulher alta e magra, que morava no bairro Jardim I, próximo da Escola Lúcia Faccio, e que ela geralmente ficava na esquina quando ia fazer algumas entregas e distribuir droga. A adolescente forneceu detalhes precisos sobre a localização e características físicas dessa mulher, identificada como Glenda Tocantins Santos.

Com base nessas informações qualificadas, obtidas em situação de flagrância, a equipe policial se deslocou até o bairro indicado para verificar a veracidade das informações prestadas pela menor de idade. Ao chegarem no local citado, os policiais avistaram a suspeita Glenda, vulgo "Carmem", na esquina. Abordada, constatou-se que portava uma sacola contendo 13 invólucros grandes de substância análoga à cocaína e mais um invólucro maior da mesma substância, totalizando 420g (quatrocentos e vinte gramas), provavelmente aguardando alguém para fazer uma entrega.

Glenda foi abordada e informou aos policiais que era "guarda-roupa" da facção denominada Comando Vermelho. Diante dessa confissão e da apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em sua posse, em via pública, somada à confissão da adolescente, os policiais realizaram busca em sua residência, onde encontraram seu namorado, Edvan Alves da Silva, ora paciente, no local. Na casa foram apreendidos mais 18 invólucros grandes de substância análoga à maconha, 1 papelote de maconha, 4 invólucros de substância análoga à pasta base de cocaína, 4 invólucros de haxixe e mais duas balanças de precisão, uma grande e outra pequena.

O laudo de constatação de substância entorpecente acostado aos autos confirmou resultado positivo para maconha e cocaína. No total, foram apreendidos aproximadamente 436g de cocaína em pó, 129g de pasta-base de cocaína e 2,862kg de maconha, além de haxixe e instrumentos utilizados para o preparo e pesagem das drogas (ID. 196698376 dos autos
Pje
n° 1003193-85.2025.8.11.0086).

A defesa do paciente Edvan Alves da Silva sustenta a nulidade das provas obtidas em decorrência de suposta invasão do domicílio, alegando que o ingresso na residência ocorreu: (i) sem o competente mandado judicial; ou (
ii
) autorização/permissão válida do morador; (
iii
) sem fundadas suspeitas e situação de flagrância que legitimassem a medida invasiva.

A Constituição Federal assegura, no art. 5o, XI, a inviolabilidade do domicílio, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. O Código de Processo Penal, por sua vez, disciplina a busca domiciliar em seus
arts
. 240 e seguintes, condicionando-a à existência de fundadas razões da prática delitiva.

O crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006, é classificado como crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo enquanto durar a conduta típica. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em se tratando de crime permanente, o estado de flagrância persiste enquanto não cessada a permanência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 280), fixou a tese de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assim decidido:

(...)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603 .616/RO) estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito. No caso, a ação policial foi precedida de denúncias anônimas, observação prévia e abordagem em contexto de traficância, o que configura justa causa para o ingresso, conforme pacificado pelo STF e STJ.
(...) (STJ - HC: 854478 SP 2023/0333872-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/11/2024).

No caso em análise, verifico que a ação policial foi pautada por fundadas razões que indicavam a ocorrência de tráfico de drogas, configurando situação de flagrante delito que legitimou o ingresso no domicílio sem mandado judicial. O encadeamento cronológico dos fatos demonstra, de forma inequívoca, a existência de justa causa para a diligência policial.

A situação de flagrância já estava configurada desde a abordagem da adolescente com drogas no interior do prédio onde residia. A partir desse momento, os policiais obtiveram elementos concretos e objetivos que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas, justificando o prosseguimento das diligências. A informação prestada pela adolescente, apontando Glenda como fornecedora da droga e indicando seu endereço, constituiu elemento robusto que, somado à apreensão anterior de entorpecentes, configurou fundada razão para o ingresso no domicílio indicado.

Ademais, a apreensão de expressiva quantidade de cocaína (420g) na posse de Glenda, em via pública, nas proximidades de sua residência (esquina), reforçou ainda mais a existência de fundadas razões para o ingresso no imóvel, onde foram encontrados e apreendidos mais entorpecentes e feita a prisão do paciente. Glenda, inclusive, confessou informalmente aos policiais que atuava como "guarda-roupa" da facção criminosa Comando Vermelho, o que corroborou a suspeita de que em sua residência haveria mais entorpecentes.

Esses elementos, em seu conjunto, constituem as "fundadas razões" exigidas pela jurisprudência dos tribunais superiores para legitimar o ingresso em domicílio sem mandado judicial.

O Código de Processo Penal, em seu art. 303, estabelece que
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
. Assim, a situação de flagrância autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado judicial, conforme exceção prevista no próprio texto constitucional.

A apreensão de droga em poder de Glenda, em via pública (esquina de sua residência), configurou situação de flagrante delito e legitimou o ingresso na residência para verificação de mais elementos relacionados ao crime, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Durante essa busca, o paciente foi encontrado no interior do imóvel, juntamente com mais substâncias entorpecentes e petrechos relacionados ao tráfico.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que (...)
a apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.
(...) (N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 18/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, em se tratando de crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que existam elementos concretos que indiquem a ocorrência do delito, a exemplo do seguinte julgado:

(...)
1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito.
(...) (STJ -
AgRg
no HC: 734273 SC 2022/0100350-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023).

Portanto, a busca domiciliar realizada na residência onde se encontrava o paciente Edvan Alves da
S
ilva
apresenta-se legítima, pois amparada em elementos concretos que indicavam situação de flagrante delito consistente no crime permanente de tráfico de drogas.

Quanto à alegação de que o paciente não tinha relação com as drogas encontradas, trata-se de questão que exige dilação probatória na ação penal de origem,
no
âmbito
da qual
é possível a produção ampla de provas, com observância do contraditório e da ampla defesa. Essa análise, portanto, por necessitar de ampla cognição se mostra incompatível com a via estreita do
habeas corpus.

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na busca domiciliar realizada, que se deu no estrito cumprimento do dever legal de apurar a ocorrência de flagrante delito, em obediência ao disposto no art. 240, §§1o e 2o, do CPP e ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, inexistindo nulidade das provas colhidas.

Diante do exposto, em atendimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado

em
favor

de

Edvan Alves da silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025